Tribunal: TJES
Processo: 5011187-11.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011187-11.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIS DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5011187-11.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MARILIS DE SOUZA GONÇALVES

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos da lei.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, embora tenha declarado a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais, aplicando o instituto da compensação total
.

A recorrente alega que não contratou a modalidade de cartão de crédito consignado, tendo sido induzida a erro ou vítima de fraude, e que os descontos em seu benefício previdenciário lhe causaram prejuízos materiais e morais

.

O Banco recorrido defende a validade da contratação via biometria facial

.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que assiste parcial razão à recorrente.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

No caso em tela, verifica-se a modalidade de contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). É cediço que tal modalidade, muitas vezes, é comercializada de forma a induzir o consumidor a erro, fazendo-o crer que está contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, adere a um cartão de crédito com juros rotativos muito superiores e dívida que se torna impagável apenas com o desconto do mínimo em folha.

A sentença de piso acertadamente reconheceu a nulidade da contratação, pois a prática comercial se revelou desleal e nociva, impondo onerosidade excessiva ao consumidor
. Contudo, a decisão merece reforma no que tange às consequências dessa nulidade.

Da Restituição dos Valores (Forma Simples)

Reconhecida a nulidade do contrato e a inexistência de relação jurídica válida para a modalidade RMC, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

A instituição financeira deve restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. No entanto, considerando a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e atendendo às peculiaridades do caso, entendo que a restituição deve se dar na
forma simples
, e não em dobro.

Deverá ser realizada a compensação com o valor que foi efetivamente creditado na conta da autora (o "saque" do cartão), devendo o banco restituir a diferença entre o total descontado e o valor disponibilizado à consumidora. Os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

Do Dano Moral

No que tange aos danos morais, divirjo do entendimento do juízo
a quo
. A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrente de uma contratação viciada e abusiva, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A situação vivenciada pela recorrente, pessoa idosa, que viu seus proventos serem diminuídos por uma dívida infinita que não pretendia contrair, gera angústia e aflição que merecem reparação.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Este valor se mostra adequado para compensar o dano sofrido sem gerar enriquecimento ilícito, alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e:

CONDENAR
o recorrido, BANCO AGIBANK S.A, a restituir à recorrente, na
forma simples
, os valores descontados indevidamente a título de RMC, autorizada a compensação com o valor efetivamente creditado na conta da autora (valor do saque). Sobre o saldo remanescente a ser restituído, deverá incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (responsabilidade contratual/relação existente).

Manter a sentença nos demais termos, especialmente quanto à declaração de nulidade do contrato e cancelamento dos descontos e da margem.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)